Tribunal: TJMT
Processo: 1004154-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1004154-32.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Diego Pereira de Igreja, em favor de Iranildo dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante em 27 de fevereiro de 2021, por supostamente ter cometido os delitos tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006.
Sustenta, o impetrante, que o paciente ao ser interrogado confessou a suposta prática delitiva; e, em 28 de fevereiro de 2021, a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a fundamentação da garantia da ordem pública, diante da quantidade da droga encontrada em sua posse.
Assevera, ainda, que a autoridade judiciária considerou a quantidade da droga encontrada para ambos os acusados, todavia, o que ocorreu foi que, em tese, foi localizado certo quantitativo de droga em cada uma das residências, não havendo, na sua intelecção, fundamentação idônea para o decreto da prisão preventiva, haja vista que o quantum da droga utilizada para fundamentar a prisão cautelar foi, em tese, aquela encontrada na posse dos dois increpados, e não de forma individual.
Afirma, também, que o paciente é primário, não registra antecedentes criminais, tem residência fixa e emprego lícito e é arrimo de família, predicados, esses, que lhe dariam o direito de responder a ação penal em liberdade; sendo, pois, suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Destaca, além disso, que diante da situação de emergência de saúde em razão do coronavírus, deve ser concedida a ordem a fim de evitar risco irreparável à saúde do paciente, evitando-se a contaminação da população carcerária.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, revogando-se a prisão preventiva do paciente, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, para que ele possa aguardar em liberdade o seu julgamento; e, no mérito, a convolação da medida liminar por ventura deferida ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que o magistrado entendeu necessário o decreto cautelar em razão da quantidade expressiva de entorpecente apreendido, asseverando, na decisão, que na residência do paciente foram localizadas 50 (cinquenta) porções de maconha e uma balança de precisão, de modo que, para efeito de concessão de liminar, não há justificativa, por ora, para a revogação da prisão cautelar.
Noutro viés, quanto à alegação de risco de contaminação do paciente em razão da pandemia, é imperioso registrar que não há, nestes autos, qualquer comprovação que ele ou os demais custodiados estejam sendo negligenciados relativamente aos cuidados visando a não propagação do vírus, portanto, não resta demonstrado o propalado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados, nesta fase, certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual são imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo desta Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:.
(i) a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, informando, ainda, se o paciente possui antecedentes criminais e se estão sendo observadas as orientações contidas na Resolução n. 62/2020-CNJ, quais as medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19) e, ademais, esclarecer qual foi a quantidade da suposta droga apreendida em posse do paciente, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
(ii) prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Em substituição legal